Tribunal: TJSP
Processo: 1028205-19.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pedido de redução do percentual da verba honorária cobrada pela Fazenda Paulista em dívida de ICMS objeto do Programa Especial de Parcelamento (PEP) – Honorários administrativos de 20% sobre o total do débito atualizado expressamente previstos pela Resolução PGE no 54/1994, que não se confundem com os honorários judiciais de 10% previstos no artigo 827 do Código de

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pedido de redução do percentual da verba honorária cobrada pela Fazenda Paulista em dívida de ICMS objeto do Programa Especial de Parcelamento (PEP) – Honorários administrativos de 20% sobre o total do débito atualizado expressamente previstos pela Resolução PGE no 54/1994, que não se confundem com os honorários judiciais de 10% previstos no artigo 827 do Código de Processo Civil – Precedentes jurisprudenciais – Ação julgada improcedente – Sentença mantida – Apelação da autora não provida.